Tribunal: TJDFT
Processo: 0031148-38.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031148-38.2015.8.07.0000 RECORRENTE: JUNIO APARECIDO XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CP. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM LÍCITA. DOSIMETRIA. 1.Em matéria penal, subsiste a regra da distribuição do ônus probatório (CPP art. 156), embora essa repartição não seja igualitária entre Defesa e Acusação, pois recai sobre o órgão acusador maior responsabilidade probatória em razão do princípio da presunção de inocência. Cabe à Defesa provar eventual alegação referente aos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da Defesa produzir elementos probatórios que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do CP, visto que o réu foi abordado na posse de veículo produto de roubo e não apresentou fundamento plausível a justificar que desconhecia a origem ilícita do bem. 3. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 64, inciso I, sustentando ser inaplicável a agravante da reincidência, porquanto transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, asseverando ser devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o insurgente teria prestado informações a respeito da forma como adquiriu o veículo e do desconhecimento de sua origem ilícita, bem como teria colaborado com a polícia para a prisão de Genival; c) artigos 156, inciso II, e 158, defendendo que o crime teria deixado vestígios, razão pela qual seria necessária a realização de perícia técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 64, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação às condenações definitivas derivadas dos processos n.o 2004.07.1.023719-2 e n.o 2005.04.1.011240-2 (anotações de fls. 136/139), verifica-se em consulta aos sistemas SISPL/SISTJWEB que a extinção da punibilidade ocorreu, respectivamente, em 09.02.2012 e 09.06.2015. Nessa toada, considerando que o fato criminoso atribuído ao embargante ocorreu entre 28.07.2015 e 05.11.2015, resta evidente que entre a extinção da punibilidade e a prática do novo fato não houve o transcurso do prazo depurador de cinco anos (CP, art. 64, I), de forma que tais condenações são aptas a configurar a agravante da reincidência e a desabonar a circunstância judicial atinente aos antecedentes, não havendo, no ponto, qualquer mácula no acórdão embargado. Quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no caso dos autos, salta aos olhos a ausência de omissão, uma vez que o acusado não confessou a autoria do crime, afinal, negou a prática do crime de receptação afirmando desconhecer a origem ilícita do automóvel (ID 15582532-Pág.6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 156, inciso II, e 158, ambos do Código Penal. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024